Tribunal: TJMT
Processo: 1019206-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019206-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA GONCALVES TRINDADE - CPF: 531.991.541-15 (PACIENTE), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 043.758.172-16 (VÍTIMA), JOSE RINALDO LEONEL DA SILVA - CPF: 055.136.554-46 (VÍTIMA), MAX MATEUS FELIX BRITO - CPF: 059.180.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART.
14,
CAP
UT, DA LEI No 10.826/2003, ART. 121, § 2o, INCS. II, III E IV, E ART. 121, § 2o, INCS. II, III E IV, C/C ART. 14, INC. II, C/C ART. 70,
CAPU
T, C/C ART. 73,
CAPUT
, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 69,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL

– CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU POR MEIO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - PEDIDO DE EXTENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO BASEADA EM MOTIVOS DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL (ART. 580, DO CPP) – SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DIVERSA – INSÓLITO DO HOMICÍDIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Conforme dispõe o artigo 580, do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos réus no caso de concurso de agentes aproveitará aos outros, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

In casu
, extensão do benefício de liberdade concedida ao coacusado pelo juízo “a quo” é descabida, pois, conforme
n
oticia o Magistrado, embora os crimes tenham sido praticados em concurso de agentes, testemunhas e imagens de câmeras de segurança apontam o paciente como sendo o autor dos disparos de arma de fogo, sendo que o último disparo, inclusive, foi efetuado após a vítima já estar caída ao chão, sem condição de reação, levando-a a óbito no local, circunstâncias que, de fato extrapolam a normalidade e o coloca em situação processual diversa dos demais envolvidos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
João Batista Trindade
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19 de julho de 2021 juntamente com Leonardo Conceição Santos e Mateus Felix Brito. Porem, em 13-08-2021, a Magistrada achou por bem revogar a prisão preventiva decretada em relação ao acusado Max Mateus Felix Brito e manter a prisão preventiva decretada dos acusados João Batista Gonçalves trindade e Leonardo Conceição Santos, ferindo o princípio constitucional da isonomia processual e da igualdade dos cidadãos.

Sustenta que todos os acusados estão na mesma condição processual, não justificando a concessão de liberdade a um e manutenção da prisão dos demais.

Por tais razões, requer que seja concedida a extensão do benefício ao paciente, com base no art. 580, do CPP, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 106779979).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 107199654). Informações juntadas (Id. 107676463-66).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora Geral de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela Denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas corpus. Crimes de homicídio consumado e homicídio tentado. Reconhecida a legalidade da prisão preventiva do paciente nos autos do Habeas corpus n. 1013491- 45.2021.8.11.0000, com acórdão publicado no dia 07 de outubro de 2021. Objetiva-se pela presente demanda a extensão dos benefícios da ordem de soltura concedida ao corréu Max Mateus Félix Brito, com fundamento no art. 580 do CPP, situação na qual indica a semelhança fática e jurídica para com o paciente. IMPOSSIBILIDADE. Reanálise do cotejo probatório dos autos. Dúvidas acerca da participação ativa do corréu nos delitos em tela, avaliados os requisitos subjetivo e objetivos da prisão que conduziram a sua revogação. Igual sorte não socorre ao paciente, o qual é apontado como executor dos disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas. Registros extraídos das câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Inexistência de similitude entre os coacusados. Impossibilidade de extensão da ordem. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 109694953).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpu
s impetrado em favor de
João Batista Trindade
contra ato comissivo do Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal no 3897-68.2016.811.0042 (Código no 428450), que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, dos delitos de roubo circunstanciado, receptação e associação criminosa.

Alega a impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19 de julho de 2021 juntamente com Leonardo Conceição Santos e Mateus Felix Brito, porém, em 13-08-2021, a Magistrada

“a quo” revogou a prisão preventiva decretada em relação ao acusado Max Mateus Felix Brito, mantendo a prisão preventiva dos acusados João Batista Gonçalves trindade e Leonardo Conceição Santos, ferindo o princípio constitucional da isonomia processual e da igualdade dos cidadãos.

Sustenta que todos os acusados estão na mesma condição processual, não justificando a concessão de liberdade a um e manutenção da prisão dos demais.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 12h21m, nas dependências do estabelecimento “CLUBE CASTELLU'S”, sediado na Rua Aloísio de Azevedo, no 1.838, Bairro Residencial Pinheiros, na cidade de Sorriso/MT, JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE portava arma de fogo de uso permitido (revólver calibre .38), apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

2o Fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 18h09m, nas dependências do estabelecimento “CLUBE CASTELLU'S”, sediado na Rua Aloísio de Azevedo, no 1.838, Bairro Residencial Pinheiros, na cidade de Sorriso/MT, JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE, LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS e MAX MATEUS FÉLIX BRITO, todos ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio que resultou perigo comum, mataram a vítima JOSÉ RINALDO LEONEL DA SILVA com disparos de arma de fogo.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE, LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS e MAX MATEUS FÉLIX BRITO encontravam-se nas dependências do “CLUBE CASTELLU'S” (no espaço destinado aos quiosques) acompanhados de outros colegas.
Consta que, em determinado momento, JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE dirigiu-se até o banheiro para urinar, quando, então, desentendeu-se com FRANKLIN NELSON ENRIQUE ARCIA ROJAS (namorado da vítima JOSÉ RINALDO LEONEL DA SILVA) por motivo de somenos importância1 .

Após o breve desentendimento, JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE deixou o banheiro e retornou ao quiosque em que se encontravam os seus colegas. Consta que, poucos muitos depois, JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE, LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS e MAX MATEUS FÉLIX BRITO deslocaram-se até a mesa (no salão interno do clube) em que FRANKLIN NELSON ENRIQUE ARCIA ROJAS se encontrava para cobrar satisfação, em cuja ocasião a vítima JOSÉ RINALDO LEONEL DA SILVA passou a defendê-lo.

A partir daí, em meio a um desentendimento banal (motivação fútil), LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS passou a agredir fisicamente o ofendido JOSÉ RINALDO LEONEL DA SILVA. Na sequência, JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE sacou a arma de fogo (revólver calibre .38) que carregava consigo àquela ocasião e, de forma rápida e repentina, sem que JOSÉ RINALDO LEONEL DA SILVA pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima), disparou em sua direção, atingindo-lhe por duas vezes. Apesar de alvejada, a vítima JOSÉ RINALDO LEONEL DA SILVA correu em desabalada carreira (em direção ao corredor do recinto) para escapar de outros disparos, tendo sido perseguida, no entanto, por JOÃO
BATISTA GONÇALVES TRINDADE, LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS e MAX MATEUS FÉLIX BRITO, que, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, partiram juntos em sua caça.

Restou-se apurado que MAX MATEUS FÉLIX BRITO, durante a perseguição, golpeou a vítima (com uma “voadora”), tendo dificultado, assim, a sua escapada. Na sequência, já no corredor do recinto, JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE efetuou mais um disparo e acertou novamente a vítima, causando-lhe, pois a sua morte.

Consta que JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE, LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS e MAX MATEUS FÉLIX BRITO desenvolveram o comportamento criminoso mediante recurso que dificultou a defesa de JOSÉ RINALDO LEONEL DA SILVA, pois aproveitaram para atacar o ofendido em superioridade numérica de agentes e beneficiando-se do fato de que a vítima encontrava-se desarmada.

Também avulta da estrutura probatória coligada ao presente feito criminal que o comportamento desenvolvido por JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE causou situação potencial de risco à vida e à integridade corporal de um número elevado e indeterminado de pessoas (meio que resultou perigo comum) 2 , porquanto disparou arma de fogo por diversas vezes contra a vítima em meio a um aglomerado de gente (em um clube frequentado por outros indivíduos), tanto assim que acabou por atingir também terceira pessoa (ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA) que no estabelecimento se encontrava, provocando-lhe, pois, lesão corporal (na região da perna esquerda).

(...)”.
(Id. 107518511
).

De início, registro que os fundamentos da prisão preventiva do acusado, ora paciente, já foi objeto de análise no habeas corpus no 1013491-45.2021.8.11.0000, julgado em 29/09/2021, sendo À UNANIMIDADE DENEGADA A ORDEM.

Para análise do pedido, transcrevo a decisão proferida pela

“Pois bem,
conforme se apura dos autos, houve razoável mudança do quadro fático, visto que com a conclusão do inquérito policial o réu foi indiciado apenas por uma conduta (homicídio qualificado em desfavor da vítima José Rinaldo), bem como foi apresentado, através de seus advogados constituídos, comprovante de endereço e de labor lícito. Além disso, e principalmente, sobrepôs-se pertinente dúvida quanto à parcela de contribuição do indiciado Max na morte da vítima José Rinaldo, posto que há nova versão no sentido que não teria conseguido derrubar a vítima com seu chute. Assim, apesar da legalidade da prisão e da certa gravidade do delito, entendo que não subsistem, por ora, os elementos ensejadores da manutenção da prisão, vez que não há nos autos indícios que o detido gere desordem pública, que solto irá prejudicar a colheita de provas, ou evadir-se, com intuito de prejudicar uma possível condenação. Importante anotar que já se encerrou a fase inquisitorial, se tratando de réu primário, não possuindo registros criminais pretéritos, se mostrando suficiente, in casu, a fixação de medidas cautelar para salvaguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal
. A Constituição Federal consagra a regra da LIBERDADE, impondo à prisão o caráter excepcional, ideal que restou materializado pelas alterações introduzidas no Código de Processo Penal pela recente Lei n. 12.403/11. Ao estabelecer medidas cautelares diversas da prisão, o novo diploma acentuou a necessidade de proporcionalidade daquelas providências, como se extrai da nova redação do art. 282 do CPP: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. É dizer, a criação de medidas cautelares menos restritivas do que a prisão, aliada à previsão do § 6o do art. 282 do comando normativo acima - A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar - reafirmou o caráter excepcional do cárcere, impondo se considerem outras soluções para consecução das finalidades até então asseguradas única e exclusivamente pela medida extrema. I
nsta salientar, por oportuno, com o objetivo de evitar-se a banalização da prisão preventiva e o cumprimento antecipado de eventual pena, sem qualquer razão que justifique de forma categórica e segura a sua necessidade, entendo que a manutenção da prisão preventiva do indiciado não se mostra necessária
. Com tais fundamentos,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao detido Max Mateus Felix Brito, mediante obrigação de: a) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de se ausentar da Comarca; c) comparecimento a todos os atos do processo; d) não se envolver em novos crimes; e) comunicação de qualquer alteração de endereço.
Expeça-se alvará de soltura e termo de compromisso. Destaca-se que o descumprimento de qualquer das condições acima importará na imediata revogação do benefício. Com fulcro no princípio da economia e agilidade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE COMPROMISSO. OFICIE-SE NO HC no 1013389-23.2021.811.0000 informando a soltura do indiciado Max.” (sic).

Nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária assim consignou:

“A prisão dos agentes foi decretada na medida cautelar no 1006770-54.2021.811.0040, tendo em vista a presença de materialidade, indícios de autoria e as circunstâncias em que se deu o delito, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da periculosidade manifestada dos agentes e/ou do risco de reiteração.

Insta consignar que o paciente, pelo que se apurar das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, em análise sumária, realizou a conduta por motivação fútil (simples discussão), tendo atirado contra a vítima José em circunstâncias em que ela não poderia se defender, efetuando novo disparo pelas costas, quando ela já estava caída, tendo ainda saído em perseguição, abordando-a novamente na escadaria, após o auxílio dos corréus, efetuando mais disparos, consumando assim seu ímpeto homicida
.

Nesta toada, registro o seguinte trecho do depoimento da testemunha Renan de Almeida, que viu a conduta praticada na escadaria (Vide id. 60837696, fl. 28),

“ocasião em que viu um homem encostar a vítima contra a parede com o braço, levando a arma contra a cabeça da vítima e efetuando o disparo”.

Indispensável destacar que conduta foi praticada em local onde havia várias pessoas, tendo um dos disparos atingido, por erro de execução, a perna de um dos funcionários de estabelecimento, vítima Elivam, que visava separar a briga da vítima José com o corréu Leonardo. Tais circunstâncias, principalmente se enfocado o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, no entender deste Juízo, pendem por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade do indiciado à sociedade, s.m.j.

Foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, em 20 de julho de 2021, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Com o encerramento do inquérito policial, a Defesa do corréu Max Mateus Felix Brito fez pedido de revogação da prisão preventiva, que foi deferido pelo Juízo após a manifestação ministerial, diante de novas informações, hasteando dúvida quanto a sua participação ativa no ilícito (anexo), circunstância diferente a do paciente, que através das câmeras de segurança, pode ser visualizado como executor dos disparos.

A denúncia oferecida pelo Parquet foi regularmente recebida em 30 de agosto de 2021, tendo sido procedido a citação do acusado Max Mateus e a do paciente, que já apresentaram defesa, tendo este último apresentado conjuntamente pedido de liberdade provisória (anexo).

Nesta data, o Juízo deu o corréu Leonardo por citado, determinando a intimação do patrono para a apresentação de Defesa, bem como abriu vista dos autos ao MPE para manifestação em relação ao pedido apresentado pela Defesa do paciente.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.

Respeitosamente,” (sic
. Id. 107676466).

Pois bem.

O pedido de extensão do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus
[...]”. (
s
ic).

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)” (sic).

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

In casu
, observa-se dada denúncia e das informações transcritas acima que, ao que tudo indica, a situação processual do coacusado se diferencia daquela do beneficiário, vez que sua segregação cautelar foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, não só em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria dos crimes descritos n
o
a
rt. 14,
cap
ut, da Lei Federal no 10.826/2003, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV4 , e art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II5 , c/c art. 70,
capu
t, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal
, mas principalmente, em razão da gravidade do caso concreto, consubstanciada nas
circunstâncias que envolveram a conduta criminosa, em que o paciente, após envolver-se em discussão com terceira pessoa em um estabelecimento comercial (
“CLUBE CASTELLU'S”
), ao que tudo indica, utilizando-se de um revólver calibre 38, efetuou vários disparos com a arma de fogo contra a vítima JOSÉ RINALDO LEONEL DA SILVA em um local onde haviam várias pessoas, atingindo-o com 03 disparos que o levou a morte, além de atingir na perna a vítima JOSÉ RINALDO LEONEL DA SILVA (garçom trabalhava no recinto), em um verdadeiro faroeste, demonstrando descaso pela vida de todas as pessoas que estavam no local
.

Relatou o Magistrado que as investigações mostram, em princípio, que a discussão se deu por motivação banal (fútil) e que, embora o crime tenha sido praticado em concurso de agentes, testemunhas e imagens de câmeras de segurança apontam o paciente como sendo o autor dos disparos, sendo que o último disparo, inclusive, foi efetuado após a vítima já estar caída ao chão, sem condição de reação, conforme informações transcritas acima, circunstâncias que, de fato extrapolam a normalidade e o coloca em situação processual diversa dos demais envolvidos,

Conforme nos orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do pedido de
extensão
exige que
o corréu esteja na mesma condição

fático-processual daquele já beneficiado, a

teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante,

exige-se um liame subjetivo entre os réus. Vejamos:

“[...]Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. MinistroNEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)

“[...]Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)

Afora isto, é de convir que: “O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva” (STF – RTJ 99/654).

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
João Batista Gonçalves

Trindade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021